Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-83.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006829-83.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELITA BRAGA DE ARAUJO Advogado(s): LIGIA GOMES DE MATOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. O cumprimento de medida liminar não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, sendo necessária a sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito se faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. Por esta razão, impõe-se a anulação da sentença extintiva, restando prejudicado o recurso de apelação. 2. Visto ser possível o julgamento do processo na instância recursal, é desnecessário o retorno dos autos à origem para o exame do mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, consoante o art. 1.013, § 3º do CPC. 3. A saúde é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, compreendido em sentido amplo, patrocinar as condições indispensáveis para seu pleno exercício. É possível exigir da União, dos Estados e dos Municípios, em conjunto ou separadamente, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde, na forma dos arts. 196 e 241, da Constituição Federal. 4. Ademais, as disposições constitucionais que visam garantir a saúde e o direito à vida são autoaplicáveis, não havendo como se afastar a responsabilidade de qualquer dos Entes Públicos em relação às ações de implementação das mesmas, exigindo-se o seu cumprimento, quando não efetivadas de maneira espontânea, através da tutela jurisdicional. 5. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8006829-83.2015.8.05.0044, em que figura como Apelante MARIA ANGELITA BRAGA DE ARAÚJO e, como Apelados, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, ANULAR A SENTENÇA EXTINTIVA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)